Tribunal: STF
Processo: MI 4398
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito à negociação coletiva é restrito aos trabalhadores da iniciativa privada. Esta Corte já decidiu que viola a Constituição  
Federal norma que confere tal direito aos servidores públicos. Precedentes: ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12/3/1993; ADI 554, Rel. Min. Eros Grau, DJ 5/5/2006).



    2. Agravo Regimental desprovido.